Tribunal: TJMT
Processo: 0001466-25.2006.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001466-25.2006.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GIVALDO DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 934.424.401-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Ezequiel de Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZEQUIEL DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 DA TCCR DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

2. Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

3. A exclusão das qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido] na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Givaldo Donizete de Oliveira
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da ação penal n. 1466-25.2006.811.0038, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II [motivo fútil] e IV [recurso que dificultou a defesa do ofendido] c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso, requerendo a impronúncia do recorrente, em razão de que não ficou demonstrado que ele praticou um crime doloso contra a vida. De forma subsidiária, requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, e a exclusão das qualificadoras referente ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 227341290)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 227341292)

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 227341293).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NÃO VERIFICADA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta para julgamento, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“No dia 21 de setembro de 2000, por volta das 22:10 horas, na Rua Frei Caneca, s/no, esquina com a Praça Romeu Furlan, nesta Cidade e Comarca, o ora denunciado, de forma dolosa e com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparo com uma arma de fogo (não apreendida), contra a vítima Ezequiel de Souza, provocando-lhe o ferimento descrito no auto de exame de corpo de delito (fls. 04), dando assim início a morte da vítima, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo o apurado, a vítima e alguns amigos participavam de um comício realizado na Praça Romeu Furlan, momento em que encontrou com as pessoas de Cicero e do denunciado.

Apurou-se que algum tempo atrás a vítima havia se desentendido com Cicero, e no dia dos fatos, Cicero chegou juntamente com o denunciado vindo de encontro com a vítima e cumprimentando a todos que estavam próximos. A vítima, chegou a ficar desconfiada da atitude de Cicero, uma vez que o mesmo há muito tempo não o cumprimentava.

Consta que passado algum tempo a vítima perdeu Cicero e o denunciado de vista, vindo logo após a ser atingido por um disparo de arma de fogo, provocando-lhe um ferimento na região torácica melhor descrita no mapa topográfico acostado às fls 05.

O crime somente não se consumou por circunstancias alheias a vontade do denunciado, qual seja, o tato da vítima ter recebido atendimento médico devido.

Ante o exposto, denuncio GIVALDO DONIZETE OLIVEIRA, anteriormente qualificado, como incurso no artigo 121, § 2o, II (motivo fútil e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, todos do Código Penal”

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito acima mencionado perpetrado contra a vítima Ezequiel de Souza.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a Defesa do recorrente pugnou pela despronúncia, ou pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, bem como pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A despeito da laboriosa argumentação expendida pela Defesa, em análise do caso,
entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou satisfatoriamente demonstrada por meio da
“Portaria (...), boletim de ocorrência (...), auto de exame de corpo de delito (...)”
(trecho extraído da decisão de pronúncia).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos das vítimas e das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo.

Em juízo a vítima
Ezequiel de Souza
narrou que:

“
MP:
Tenta relatar novamente pra gente o que aconteceu.
Vítima:
aquele dia eu estava no comício no ano 2000/2001, e ai eu vi esse rapaz na minha frente, nós tínhamos uma rixa, briga, mas briga de braço, e ai quando eu descuidei dele, quando pensa que não, eu levei um tiro, só que não foi nada grave graças a Deus, passei pelo médico, me enviaram pra Mirassol, que eu morava em Mirassol na época, e ai deu nada não tudo certo Graças a Deus.
MP:
E como o senhor sabe que foi ele que foi ele que atirou no senhor? Vítima:
Ele confessou o crime pro meu irmão na fazenda. MP:
Confessou pro seu irmão.
Vítima:
É, um tempo atrás, faz bem tempo, ele trabalhou em uma fazenda onde meu irmão trabalhava e ele estava falando para o meu irmão que quem atirou foi ele (...) mas foi o Givaldo mesmo que me atirou, sem fim de dúvida.
MP: E foi por questão de rixa com o tal de Cícero? Vítima: É,
dois irmãos. Agora se foi por vontade livre dele não posso informar não. A minha briga foi com o Cícero, briga de braço, faz muito tempo isso, e nesse dia tentaram tirar minha vida com uma bala no meio do comício, no meio do povão, porque no limpo talvez não aconteceria isso né, porque as vezes não dava certo, mas ele aproveitou essa oportunidade quando eu estava no meio do povão, era muita gente na praça, no comício, ai ele chegou e me deu esse tiro.
MP:
Esse tiro o senhor consegue mostrar pra gente?
Vítima:
pegou do lado direito, do lado da minha maminha, do lado direito, só que passou a bala, e era um revólver muito ruim também, passou assim e só raspou no osso da costela, e parou no coro das costas e está aqui até hoje a bala, o médico nem quis tirar, a bala está aqui no músculo do braço, atrás.
Defesa:
O senhor viu a hora do tiro?
Vítima:
Não. Eu lembro dele na minha frente, ai no descuido que eu dei, eu dei um descuido, ai foi quando eu só escutei o baque, ai que eu senti que queimou em baixo do braço assim.”

Por sua vez, a testemunha Eloide de Souza, em juízo, narrou que:

“
MP:
E quem que eles falaram que era o atirador?
Eloide:
Ouvi falar que foi o filho da mulher do meu primo, só que eu não conheço ele.
MP:
Senhora não se recorda o nome?
Eloide:
Não porque eu não tenho contato com eles, nunca tive.
MP
: A senhora lembra das características físicas dele?
Eloide
: não.
MP
: Se eu falar o nome pode ser que a senhora se recorda?
Eloide
:
falando o nome pode ser que eu me recordo. MP
:
Givaldo
.
Eloide
:
É, o que me falaram foi esse
.”

A testemunha Elineze de Souza, sobrinha da vítima, ao ser ouvido em juízo, declarou que:

“
MP:
Senhora lembra desse dia que seu tio Ezequiel levou um tiro?
Elizene:
olha, nós estávamos tudo juntos em uma festa e de repente escutamos barulhos e todo mundo saiu correndo, aí quando nós vemos ele tinha levado um tiro
. MP:
E porque ele levou esse tiro você sabe?
Elizene:
Não.
MP:
Ele foi pro hospital daí?
Elizene:
Foi.
MP:
Ele precisou fazer uma cirurgia, alguma coisa ou não chegou a ser algo tão grave.
Elizene;
ele ficou lá no hospital, nós viemos embora pra cachoeirinha e ele ficou no hospital, aí não soube mais nada dele.
MP:
e quem atirou nele?
Elizene:
não conheço, só ouvi falar assim.
MP:
e qual o nome que falaram pra você?
Elizene:
Ah, Givaldo, um nome assim que tinha falado lá na confusão.
MP:
Senhora estava com um irmão lá seu também?
Elizene:
estava, tinha um irmão comigo.
MP:
Como ele chama?
Elizene:
Carlos de Souza.
MP:
Foi ele que disse que foi o Givaldo?
Elizene:
Sim.
MP:
Ele chegou a falar que viu ele armado, se viu ele mirando seu tio, alguma coisa assim?
Elizene:
Não, ele só falou assim, que tinha visto a pessoa, que era o tal desse Givaldo, que estava ali na festa, mas ele não disse que foi ele que atirou.
MP:
mas ele falou que foi.
Elizene:
balança a cabeça positivamente
MP:
E o Ezequiel, o que seu tio fala, ele fala que foi esse Givaldo também?
Elizene:
ele fala né. Falou assim que, parece que era ele que tinha atirado nele.
MP:
E esse Givaldo era amigo de um tal de Cícero que não gostava do seu tio?
Elizene:
não sei se era amigo ou se era irmão desse Cícero”

A dinâmica dos fatos descritos pela vítima e testemunhas não permite concluir, de modo inequívoco a
impronúncia
, tampouco a
desclassificação para a conduta de lesão corporal,
sobretudo porque os depoimentos das testemunhas corroboram com a versão dada pela vítima, visto que, aparentemente, o recorrente possuía motivação para praticar o ato criminoso, haja vista que seu irmão, há anos, teria entrado em vias de fato com a vítima Ezequiel.

Nesse contexto, não há como, de pronto, assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pela vítima inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a excludente de ilicitude porque não demonstrada de forma irrefutável, nem tampouco a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal.

Do pedido de exclusão das qualificadoras

Mantida a decisão de pronúncia, a defesa do recorrente requereu a exclusão das qualificadoras atinente ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que seria totalmente incoerente à situação fática delineada nos autos.

Não há dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, ficando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível o afastamento da qualificadora se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

In casu
, existem nos autos indicativos de que o crime foi perpetrado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido em virtude de haver uma rixa anterior entre as partes e por ter surpreendido a vítima num momento em que ela estava desprevenida e não esperava ser atacada.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Do pedido de isenção das custas processuais por ser hipossuficiente

Por derradeiro, o recorrente pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Noutro vértice, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este egrégio Tribunal de Justiça já referendou que:
“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”
. (TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.4.2021).

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024